Tribunal: TJES
Processo: 5000208-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-89.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANILO DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. HISTÓRICO CRIMINAL GRAVE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de saída temporária com fundamento na ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 123, III, da Lei de Execução Penal, ao fundamento de que o exame criminológico mais recente concluiu pela inaptidão do apenado e de que não restou demonstrada a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. A defesa sustenta que o exame criminológico não constitui requisito legal para a benesse e que houve mudança de conclusão técnica em curto espaço de tempo, sem fato novo desabonador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, apesar do preenchimento do requisito objetivo temporal, está configurado o requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, notadamente quanto à compatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena, à luz de exame criminológico desfavorável e do histórico criminal do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O requisito objetivo se encontra preenchido, pois o apenado cumpriu 35% da pena, conforme Relatório de Situação Carcerária do SEEU.
4.
A concessão de saída temporária exige, além do requisito objetivo, o atendimento do requisito subjetivo consistente na compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da Lei nº 7.210/1984.
5.
A autorização para saídas temporárias não constitui direito absoluto, cabendo ao juízo da execução exercer discricionariedade vinculada na análise das condições subjetivas do reeducando, em atenção à segurança da sociedade e ao processo de ressocialização.
6.
O exame criminológico, quando determinado com base em elementos concretos do caso, constitui instrumento idôneo para aferição do mérito do apenado, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos praticados, entre eles dois crimes de latrocínio, previstos no art. 1º, II, “c”, da Lei nº 8.072/1990.
7.
A análise do requisito subjetivo não se submete a limite temporal restrito, devendo abranger todo o período de execução da pena, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
8.
A decisão agravada se fundamenta em elementos técnicos concretos extraídos de exame criminológico recente e no histórico criminal significativo do apenado, não havendo criação de requisito não previsto em lei nem ausência de fundamentação.
9.
A simples progressão ao regime semiaberto não implica deferimento automático da saída temporária, sendo indispensável a demonstração de que a medida é adequada e compatível com os objetivos da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123, III; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 779.975/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.02.2023; TJES, AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014, Rel. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16.03.2022, DJES 21.03.2022; TJES, AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 01.12.2021, DJES 14.12.2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
DANILO DA SILVA SANTOS DELUNARDO
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto –, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0019926-62.2016.8.08.0048 (mov. 206.1), que indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do ora agravante.

No
decisum
ora impugnado, a magistrada
a quo
consignou que:

“(...) Assim, um dos requisitos subjetivos para o deferimento da saída temporária é a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No presente caso, observa-se que o exame criminológico realizado no evento 194.1 aponta que o apenado está INAPTO para a saída temporária.

Levando em consideração o fato de o apenado ter progredido recentemente, não possuindo histórico de inserção em nenhum projeto durante o período custodiado, se torna necessário uma avaliação mais profunda sobre sua personalidade antes de receber o benefício da saída temporária, restando claro que ainda não houve tempo hábil do apenado ser avaliado no novo regime.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa em favor do reeducando DANILO DA SILVA SANTOS DELUNARDO quanto à saída temporária, nos termos esclarecidos acima”.

Diante dessa conclusão, a defesa requereu a reforma do
decisum
, a fim de ser concedida a autorização da saída temporária ao reeducando, sob o argumento de que “o exame criminológico não consta da LEP como requisito da saída temporária, podendo ser requisitado apenas excepcionalmente e desde que fundamentado em elementos concretos”.

Afirmou, ainda, que “o agravante foi considerado apto em laudo detalhado e recente (maio/2025) e, em curtíssimo espaço de tempo, inapto (agosto/2025), sem que tenha ocorrido qualquer fato novo ou conduta desabonadora que justificasse alteração da conclusão”.

Pois bem. De início, ressoa evidente que o cumprimento do requisito objetivo encontra-se devidamente comprovado, por meio de simples análise do Relatório de Situação Carcerária do Sistema de Execuções Penais - SEEU, visto que o reeducando já cumpriu 35% (trinta e cinco por cento) da pena a ele imputada.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer a respeito do requisito subjetivo e sua correlação com a compatibilidade com os objetivos da pena.

Isso porque, conforme reproduzido nas contrarrazões recursais, “o Exame Criminológico concluiu expressamente pela não recomendação do agravante para usufruir do direito à saída temporária.

A realização do referido exame é de singular necessidade, em casos como o dos autos, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas que levaram o agravante ao cárcere, qual seja a prática de diversos crimes,
com destaque o de latrocínio, o qual se deu por duas vezes, crime este elencado no rol de crimes hediondos (art. 1º, inc. II, “c”, da Lei n.º 8.072/1990), com elevada reprovabilidade social
”.

Nessa perspectiva, sabe-se que para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

(...). 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. ‘Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’ (AGRG no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.970; Proc. 2023/0002079-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

(...). 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. 4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.975; Proc. 2022/0340188-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023)

Sob esse enfoque, a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando a nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, como dito, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão da saída temporária ao agravante, possuidor de significativo histórico criminal.

Em verdade, tal medida se revelou consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que, no caso em comento, por ora, ainda não se revela adequada e segura.

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Nesse sentido:

(...). 2. A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n. º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo. 3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 4. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014; Rel. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022).

(...). 2. Ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social. Logo, não se trata de mero relaxamento da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

E não é só. Conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a decisão agravada não se limitou a considerações abstratas ou genéricas, mas se apoiou em elementos técnicos concretos, extraídos do exame criminológico mais recente, revelando que o agravante ainda não apresenta condições seguras de usufruir do benefício, sem risco aos objetivos da execução penal.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de nulidade por ausência de fundamentação ou de indevida criação de requisito não previsto em lei. O que se observa é o exercício legítimo da discricionariedade vinculada do Juízo da execução, que, diante da gravidade concreta dos delitos e da avaliação técnica desfavorável, concluiu pela incompatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena”.

Ou seja, considerando que o Juízo
a quo
entendeu que a saída temporária, que se implementa no meio social de forma direta e sem vigilância, como ocorre em visita aos familiares, provocará reflexo negativo no processo de ressocialização do apenado, notadamente diante do seu histórico criminal, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, mesmo porque o entendimento esposando no
decisum
está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)